Tribunal: TJDFT
Processo: 0028964-98.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0028964-98.2009.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA NUBIA DE LIMA RIBEIRO, MARIA ANGELICA DE LIMA, MARIA CELIA DE LIMA, MARIA CRISTINA DE LIMA, MARIA TERESA DE SOUSA, ESPÓLIO DE MARIA ANGELICA DE LIMA, NESTOR JOSE DE LIMA, JOSE DE SOUSA LIMA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Inventário ajuizada por MARIA NÚBIA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS objetivando a partilha dos bens de MARIA ANGÉLICA DE LIMA, falecido em 19/09/2008. O Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga julgou procedente o pedido, homologando a partilha amigável. Sem condenação em custas e honorários. Inconformado, o Distrito Federal interpôs Apelação ID 16908443 alegando a necessidade de reforma da sentença. Contrarrazões ID 16908445 contrapondo as razões do apelo e pugnando pela manutenção da sentença. Despacho ID 17255219 intimando o Distrito Federal para se manifestar sobre eventual falta de interesse ante ao já pagamento do imposto. Petição e documentos ID 18060204 aduzindo a existência de interesse ante a existência de débitos tributários em nome do espólio. Decisão ID 18101674 não conhecendo do recurso. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno postulando a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso interposto, aduzindo a necessidade de análise do apelo. Sustenta, que, diferente do afirmado, foi aduzindo nas razões do apelo o não pagamento de IPTU e TLP o que justificaria a análise do recurso. Tece considerações. Contrarrazões ao Agravo Interno ID 19171093 pugnando pela manutenção da decisão. É o relatório. Decido. Em melhor análise, verifico que, de fato, foi argumentando em sede de apelação a existência de débitos relativos a IPTU e TLP que, conforme entende o agravante apelante, justificaria a necessidade de reformar a sentença agravada. Assim, pendendo a análise destas questões e não tendo ocorrido inovação recursal, necessário analisar a apelação. Desta forma, nos moldes do art. 1.012, §2o do CPC e do art. 265, §3o, do RITJDFT, reconsidero a Decisão agravada e julgo prejudicado o Agravo Interno. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, DF, 31 de agosto de 2020 19:26:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador